Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-18.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Amputação total do 4o dedo da mão esquerda do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de redução da capacidade laborativa a ensejar a indenização pretendida – Aplicação ao caso do art. 479, do Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão reformada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Amputação total do 4o dedo da mão esquerda do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de redução da capacidade laborativa a ensejar a indenização pretendida – Aplicação ao caso do art. 479, do Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão reformada – Recurso provido para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.